Tribunal: TJDFT
Processo: 0746380-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746380-31.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON ALVES DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Wellington Alves de Souza Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judicial de Brasília. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente comprovará o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil dispõe que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O apelante interpôs o recurso desacompanhado do respectivo preparo. O apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça. Ante o exposto, intime-se o apelante para que apresente comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator